Tribunal: TJBA
Processo: 8023607-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023607-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAMARIA ROSA DE SOUZA

Advogado(s)
:
RAFAEL PEREIRA LIMA

AGRAVADO: MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO ADMINISTRATIVO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DECRETO QUE CONCEDIA O BENEFÍCIO SUSPENSO POUCOS DIAS DEPOIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DA INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DO GÊNERO. DECISÃO MANTIDA.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023607-17.2025.8.05.0000 em que é agravante ITAMARIA ROSA DE SOUZA e em que é agravado o MUNICÍPIO DE CANARANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator